Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERESSE ESTRITAMENTE PARTICULAR. NÃO CABIMENTO.
1 – Cumprimento de sentença. Quebra de sigilo bancário. Não cabimento. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, que advém da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), de modo que eventual restrição a tal direito somente pode ocorrer em situações excepcionais e com parcimônia. A pretensão de quebra de sigilo bancário, em ação cível, de interesse estritamente particular, sem demonstração de eventual violação a interesse público, mostra-se desproporcional e contrária à norma de regência, de sorte que não merece acolhida.
2 – Agravo de instrumento desprovido.
(lp)